Tribunal: TJDFT
Processo: 0726505-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de prescrição em ação regressiva proposta por seguradora, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional pela citação e pelo comparecimento espontâneo da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar eventual omissão relacionada ao comparecimento espontâneo da parte ré, após o termo final do prazo prescricional, que não promoveria a interrupção da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022. 4. O voto recorrido enfrentou expressamente a questão da prescrição, reconhecendo que a ação foi proposta dentro do prazo trienal previsto no CC, art. 206, § 3o, inc. V, e que o despacho citatório interrompeu a prescrição, com retroação à data da propositura da ação, conforme CPC, art. 240, § 1o, e CC, art. 202, inc. I.
5. O comparecimento espontâneo da parte ré supriu a citação, sendo aberto prazo para contestação, nos termos do CPC, art. 239, § 1o. 6. Não demonstrada omissão relevante, os embargos revelam inconformismo com a decisão, sendo incabível a rediscussão da matéria por esta via.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 239, § 1o, 240, § 1o. CC, art. 202, inc. I, 206, § 3o, inc. V, 786. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC, 0734028-80.2020.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 03.12.2021.